Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUOS DE NATUREZA COMUM. INSUBSISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Resolução no 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente a pessoa que recebe renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. Na hipótese, a autora aufere renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, fazendo jus ao benefício da gratuidade judiciária.
2. Não se discute nos autos a existência ou o valor do contrato de empréstimo, mas apenas a possibilidade de cancelar os descontos automáticos mensais das parcelas diretamente na conta corrente da autora. Portanto, o valor da causa não deve corresponder ao valor do contrato, sendo o valor da parcela mensal do débito automático que se pretende suspender o montante que reflete mais adequadamente o proveito econômico pretendido.
3. Há distinção entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha. O colendo STJ fixou tese no sentido de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (TEMA REPETITIVO 1.085).
4. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.